Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME DE NATUREZA MATERIAL. SÚMULA VINCULANTE No 24 DO STF. CONSUMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.234/2010.
1. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, os crimes praticados contra a ordem tributária descritos no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990 somente se consumam com o lançamento definitivo do tributo, quando se inicia a fluência do prazo prescricional.
2. A Lei no 12.234, de 06/05/2010, afastou a possibilidade de ocorrência da prescrição retroativa entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, de modo que, para os delitos consumados após a sua vigência, o termo inicial da contagem do prazo prescricional não se dará antes do recebimento da denúncia.
3. Recurso de agravo não provido.